Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-09.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008082-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA NUNES - CPF: 701.991.591-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
concessão
da
gratuidade
da
justiça

suspende
a
exigibilidade
das
despesas
,
taxas
,
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
, mas
não

afasta
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da
condenação
de

mérito
,
bem

como
das
multas

eventualmente

aplicadas

durante
o
trâmite
processual
.

A
condenação

em

custas

processuais
,
decorrente
da
contumácia
,
possui

natureza

sancionatória
e
não
é
abarcada
pela
gratuidade
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008082-09.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
PATRICIA NUNES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PATRICIA NUNES

ajuizou

reclamação

em

face do
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
contumácia
da
parte

reclamante

por

ter

faltado à audiência de conciliação e con denou -a ao

pagamento
das
custas

processuais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante

sustentando
que é
hipossuficiente

por

estar

representada
pela
defensoria

pública
e,
em

razão
disso,
deve

ser

isenta
do
pagamento
das
custas

processuais
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 246091671/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extensão
da
Justiça

Gratuita
.

Nos
termos
do
artigo
98, §§ 1o e 4° do CPC, a
concessão
da
gratuidade
da
justiça

suspende

a

exigibilidade
das
despesas
,
taxas
,
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
, mas
não

afasta
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da
condenação
de
mérito
,
bem

como
das
multas

event
ualmente

aplicadas

durante
o
trâmite
processual.

Neste

sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL
DO
REQUERIDO. (...)
Entendimento
que se
aplica

mesmo

às

hipóteses

em
que
o

recorrente
é
beneficiário
da
justiça

gratuita
,
pois

tal

benesse

não

afasta
a
responsabilidade

por

penalidades

processuais

legais

por

atos
de
procrastinação

ou

litigância
de
má-fé

ocorridos
no
curso
da
lide
.

(
...)
(STJ
AgRg
no
AREsp
23
7.403/SP, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
12/08/2019,
DJe
15/08/2019)

Vale
consignar

também
que,
nos

termos
do § 3o do
mesmo

artigo
, a
concessão
do
referido

benefício

não

afasta
a
responsabilidade
do
pagamento
das
obrigações

decorrentes
de
sua

sucumbência
, mas
apenas

suspende
a
exigibilidade

enquanto

perdurar
a
condição
de
hipossuficiência

financeira
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DIALETICIDADE RECURSAL.

OBSERVÂNCIA.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

RECONSIDERAÇÃO.

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REFORMATIO IN PEJUS.

ALEGAÇÃO.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
OMISSÃO SANADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...) 3.
Consoante
a
jurisprudência

deste
Tribunal, é
cabível
a
condenação
do
beneficiário
da
justiça

gratuita

ao

pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
,
apenas

ficando
a
cobrança

suspensa

por

até

cinco

ano
s
,
enquanto

perdurarem
as
condições

materiais
que
justificaram
a
concessão
da
benesse
. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/04/2020,
DJe
04/05/2020)

A
condenação

nas

custas
,
em

razão
da
contumácia
,
po
ssui

natureza

sancionatória
,
razão
pela
qual

não
é
abarcada
pela
gratuidade
,
exceto
se a parte
comprovar
que
a

ausência

decorreu
de
força

maior
.

Nesse

sentido
é o
posicionamento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORM
ENTE PELA PARTE AUTORA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
ENUNCIADO 28 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
,
restou

demonstrado
que a parte
autora

distribuiu

anteriormente

ação

idêntica
a
esta
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
, autos
no 1000252-62.2018.8.11.0037, a
qual

foi

extinta

sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
sua

ausência

injustificada
à
audiência
de
conciliação
,
sendo

condenada

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

Enunciado
no 28 do FONAJE,
sendo

intimada
para
reali
zar
o
referido

pagamento
,
conforme

certidão

lançada
no ID 22767989 (autos n.000252-62.2018.8.11.0037), mas
não

houve
o
recolhimento
–
certidão

lançada
no ID 22756009. 2.
Assim
, para
ajuizar

uma nova ação é necessária a prova do recolhimento das custas

proc
essuais

relativas

a

esta

primeira

ação
.
Ocorre
que
ao

ajuizar
a
segunda

ação

(1021222
-20.2020.8.11.0003), a
autora

não

comprovou
o
recolhimento
das
custas
e
mesmo

sendo

tópico
de
preliminar

em

sede
de
contestação
, nada
mencionou

na

impugnação
,
bem

como

nã
o

providenciou
a
juntada
da
prova
do
recolhimento
.
Assim
,
como
a
autora

não

comprovou
o
pagamento
das
custas

processuais
antes da
prolação

sentença
do “
juízo
a quo”,
deve

ser

mantida
a
sentença

ora

recorrida
. 3. O
Enunciado
28
do
FONAJE
prevê
que: “
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art.
51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
”.

4. A

autora

pode

ajuizar
nova
ação
,
desde
que
demonstre
o
recolhimento
das
custas
.
Cabendo

ainda

a

aplicação

subsidiária
do art. 486, 2o do CPC
: “A
petição

inicial
,
todavia
,
não

será

despachada

sem
a
prova
do
pagamento

ou
do
depósito
das
custas
e dos
honorários
de
advogado
”. 5. A
condenação

nas

custas
,
em

razão
da
contumácia
,
possui

natureza

sancionatória
,
não

abarcada
,
portanto
, pela
gratuidade
,

exceto
se
comprovar
a parte que a
ausência

decorreu
de
força

maior
, o que
não

foi

manifestado

na

ação
anterior
ajuizada
, a
qual

já

transitou

em

julgado
. 6. Desta forma, o
fato

da
parte
autora

não

possuir

condições

financeiras
para
arcar
com as
despesas
do

processo

ou
de
ser

beneficiário
da
justiça

gratuita

não a isenta do pagamento das custas pela contumácia
,
visto
que
possui

natureza

condenatória
. 7.
Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO DE OFÍCIO A
Recorrente

não

atendeu
a
determinação
judicial,
uma

vez
que
não

comprovou
o
recolhimento

ine
rente
as
custas

processuais
que
restaram

por

fixadas

em

demanda

pretérita
,
aplicadas

como

condicionante
para a
re-
propositura
de
ação
. Desta
feita
,
a

extinção
do
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, é
medida
que se
impõe
.
Extinção
de
ofício
.
(TJ-MT - RI: 100175
07220188110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de
Julgamento
: 25/11/2019,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 26/11/2019)
Condenação

às

custas

processuais

em

razão
do
ajuizamento
de
ação
anterior
idêntica

extinta

sem

apreciação
d
o
mérito

devido
à da
ausência
da
Agravante
à
audiência

naqueles
Autos–
Enunciado
28 do FONAJE –
Recolhimento
de
custas

indispensável
para a
proposição
de nova
demanda
–
Caráter
de
penalidade
da
condenação
pela
desídia
da parte que
não
é
abrangida

pelos

ben
efícios
da
gratuidade
-
Ademais
,
valores
dos bens
objeto
da
ação

indicam
que a
Agravante

não
se
enquadra

na

condição
de
necessitada
–
Recurso

não

provido
"(TJ-SP - AI: 01001473420208269055 SP 0100147-34.2020.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de
Julgamento
: 31/03/2021, 1a
Turma

Cível
, Criminal e
Fazenda
-
Taboão
da Serra, Data de
Publicação
: 31/03/2021) 8. A
sentença
que
julgou

extinto
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
51 da Lei n. 9.099/95,
não

merece

reparos
e
de
ve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termo
do art.
46 da Lei no 9.099/95.
9.
Recurso

improvido
.
Condeno
a parte
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o
valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, § 3o do
Código
de
Processo
Civil. (TJ-MT 10212222020208110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS, Data de
Julgamento
: 05/07/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 05/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO
FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
Requerente

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que
teve

seu

nome

negativado

por
um
débito
que
desconhece
no valor de R$ 202
,26
,
incluída

em
02/04/2021. 2. No
presente

caso
,
restou

demonstrado
que
o

Requerente

distribuiu

anteriormente

ação

idêntica
a
esta
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
, PJE no 10256
77-91.2021.8.11.0003, a
qual

foi

extinta

sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
sua

ausência

injustificada
à
audiência
de
conciliação
,
sendo

condenada

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

Enunciado
no 28 do FONAJE. 3.
In

casu
, a parte
Autora

pode

aj
uizar
nova
ação
,
desde
que
demonstre
o
recolhimento
das
custas

relativas
a
esta

primeira

ação
.
Ocorre
que
ao

ajuizar
a
segunda

ação
, a parte
Autora

não

comprovou
o
recolhimento
das
custas
e
mesmo

sendo

tópico
de
preliminar

em

sede
de
contestação
, nada
menc
ionou

na

impugnação
,
bem

como

não

providenciou
a
juntada
da
prova
do
recolhimento
. 4.
Assim
,
como
a
Autora

não

comprovou
o
pagamento
das
custas

processuais
,
deve

ser

mantida
a
sentença

ora

recorrida
. 5.
Ademais
, a
condenação

nas

custas
,
em

razão
da
contumá
cia
,
possui

natureza

sancionatória
,
não

abarcada
,
portanto
, pela
gratuidade
,
exceto
se
comprovar
a parte que a
ausência

decorreu
de
força

maior
, o que
não

foi

manifestado

na

ação
anterior
ajuizada
, a
qual

já

transitou

em

julgado
. 6. Desta forma, o
fato
de
a parte
Autora

não

possuir

condições

financeiras
para
arcar
com as
despesas
do
processo

ou
de
ser

beneficiário
da
justiça

gratuita

não a isenta do pagamento das custas pela contumácia
,
visto
que
possui

natureza

condenatória
. 7.
Esta
e.
Turma

Recursal

possu
i
o
mesmo

entendimento
: “RECURSO INOMINADO.
AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR CONTUMÁCIA.
NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
ENUNCIADO 28 FONAJE.

INTIMAÇÃO.
NÃO RECOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O
exercício
do
direito
de
ação

nos

Juizados

Especiais

Cíveis
é FACULTATIVO, no
entanto
,
feita

a

opção

pelo

rito

sumaríssimo

estabe
lecido

na
Lei 9.099/95,
deve
a parte se
submeter

aos

especiais

pressupostos
de
validade

estabelecidos

na

referida

legislação
. 2. A
ausência
do
autor

na

audiência
de
conciliação

ocasiona
a
extinção
do
processo
,
nos

termos
do art.
51,
inciso
I da Lei 9.099/9
5.
E,
como

cediço
, a
repropositura
do
processo

depende
do
pagamento
de
custas
. 3. No
caso
,
devidamente

intimada
para
comprovar

pagamento
das
custas
e
despesas
de
ingresso
,
a

autora

não

trouxe

aos
autos o
comprovante
de
recolhimento
,
tampouco

empreendeu

qua
lquer
outro
tipo
de
manifestação
. Ante
a

inércia
dos
autores
, a
consequência

não

pode

ser

outra que não o cancelamento da distribuição do feito
,
nos

termos
do art. 290 do CPC. 4.
Sentença

desconstituída
.
5.
Recurso

conhecido
e
provido
,
determinando
o
cance
lamento
da
distribuição
.”

(N.U 1043849-87.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/04/2023,
publicado
no DJE 30/04/2023).
8. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve

ser

mantida

por

seus

própr
ios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.
9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3o do CPC.
(N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023
).

Portanto
, a
sentença
do
juízo
singular
não

merece

reparo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 246091671/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o
, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024